Tribunal: TJDFT
Processo: 0704067-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. INÉPCIA RECURSAL. OFENSA À DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. COMISSÃO INTERDISCIPLINAR. DEFICIÊNCIA FÍSICA COMPROVADA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURADA.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal, não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença.
2. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela parte autora na inicial. 2.1. Em se tratando de concurso público, a entidade contratante deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista a possibilidade de vir a sofrer os efeitos da sentença exarada na ação.
3. Deve ser reconhecido o interesse de agir da parte autora, tendo em vista que, no caso concreto, o direito vindicado só pode ser hipoteticamente obtido via ação judicial, porquanto administrativamente já fora definitivamente decidido que a candidata não pode ser considerada apta a concorrer às vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência.
4. No julgamento do RE 632.853/CE, sob o rito de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que (n)ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reapreciar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tema 485).4.1. É permitido ao Poder Judiciário efetuar o controle da legalidade do ato administrativo que exclui candidato de vaga destinada a portadores de deficiência, aferindo inclusive a observância dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia, não havendo que se falar em invasão ao mérito administrativo.
5. Partindo de um simples cotejo entre os dispositivos da legislação de regência e o conjunto probatório dos autos, constata-se a flagrante ilegalidade do ato administrativo proferido pela banca examinadora em sede de avaliação biopsicossocial da candidata ao julgá-la inapta para concorrer às vagas para PcD, visto que os elementos de prova apresentados nos autos permitem concluir de forma segura que a apelada se enquadra no conceito legal de pessoa portadora de deficiência física (artigo 4o, inciso I, do Decreto Federal no 3.298/1999).
6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Honorários sucumbenciais majorados.